Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711957-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RITA SILVA COUTO, MARY ROSE DE ASSIS MORAES COUTO AGRAVADO: LUIZ PHELLIPE PACHECO DA CUNHA, LOUDEIR ALVES DE ALBUQUERQUE, GEOMÁ CLIMINTINO LEITE (PARÁ), FLÁVIO CUNHA ( CEGUINHO) D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ RITA SILVA COUTO e MARY ROSE DE ASSIS MORAES COUTO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de interdito proibitório (Processo no 0702499-34.2020.8.07.0004), movida contra LUIZ PHELLIPE PACHECO DA CUNHA, LOUDEIR ALVES DE ALBUQUERQUE, GEOMÁ CLIMINTINO LEITE e FLÁVIO CUNHA, indeferiu a liminar, ao fundamento de que o alegado esbulho perpetrado pelos réus demanda dilação probatória, com a devida instrução processual, bem como de que os documentos juntados aos autos não demonstram a exata localização do ribeirão mencionado na peça de ingresso, o qual seria o motivo dos conflitos noticiados (ID 62145471 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 16030271), os agravantes sustentam, em síntese, que possuem uma chácara localizada em área rural do Gama/DF, na antiga Fazenda Monte Libano, numa gleba de terra situada na BR 060, atual DF 20, no perímetro da região administrativa do Gama/DF, onde detêm legitimamente a posse da área que ocupam, pela qual pagaram o valor de R$285.000,00. Afirmam que a posse tem sido turbada e molestada por alguns moradores chacareiros vizinhos, os quais adentram a chácara rompendo arame, abrindo porteira, pisando na plantação e retirando a privacidade dos recorrentes. Informam que os esbulhadores tem ameaçado a sua posse, seja pessoalmente, seja por meio de mensagens de áudio do aplicativo WhatsApp, realizadas no grupo dos moradores do condomínio rural, por entenderem que há nos fundos da chácara um local com volume maior de água, proveniente de um pequeno córrego que ali tem seu curso (Ribeirão Engenho das Lages), e que precisam tomar banho naquele local, afirmando, para tanto, que tem o direito de avançar 30 metros dentro da chácara, a partir do córrego, por se tratar de área de proteção ambiental, e que, por isso, derrubarão a cerca, abrirão estrada com trator a fim de ter acesso ao local do banho e construirão churrasqueiras e estacionamento para carros, mencionando, ainda, que utilizarão recursos do condomínio para o pagamento do serviço ou mesmo recursos próprios para a empreitada. Alegam que não há no local o instituto jurídico da servidão e que há outras alternativas para se chegar ao curso d’água, inclusive passando por outras chácaras ou por fora do seu imóvel, preservando-se a pequena propriedade privada. Argumentam que o pedido formulado na petição inicial tem base legal nos artigos 560 a 568, do Código de Processo Civil, bem como que os requisitos para a concessão da liminar de interdito proibitório são a prova da posse e o justo receio de serem molestados na posse, conforme documentos apresentados nos autos de origem. Explicam que o Juízo singular confundiu as ações possessórias de manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório, entendendo por insuficientes para a concessão da liminar a violação do domicílio, as ameaças de derrubada de cerca e o erguimento de benfeitorias em sua chácara. Defendem que o fundamento da decisão agravada não condiz com o pedido de interdito proibitório, mas sim de reintegração de posse, que são ações judiciais diversas, cujos requisitos para a concessão da liminar são igualmente diferentes. Enfatizam que a questão de fundo não é o esbulho alegadamente perpetrado pelos réus, conforme asseverado pelo Juízo de origem, mas as ameaças proferidas pelos réus. Defendem que o esbulho é ato de usurpação pelo qual uma pessoa é privada ou espoliada de coisa de que tenha propriedade ou posse, o que não ocorreu aos agravantes, pois, em verdade, sofrem ameaça, ou seja, iminência de esbulho ou de turbação. Aduzem que não foi concretizada a lesão à posse, mas um receio justificado de ter o direito de posse violado, que é requisito específico para a concessão do interdito proibitório, nos termos do artigo 567, do Código de Processo Civil. Destacam que a exata localização do ribeirão está bem definida no documento Memorial Descritivo, que aponta o perímetro e confrontações do imóvel, bem como na Planta do Imóvel Georreferenciado, feita por profissional credenciado, que situa a localização do imóvel com as confrontações frontal, laterais e posterior. Asseveram que a probabilidade do direito alegado está consubstanciada na comprovação da posse legitima da chácara, bem como no justo receio de serem molestados na posse em razão das injustas ameaças, além da comprovação de que a passagem forçada por sua chácara não se trata do instituto jurídico da servidão. Apontam, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a liminar seja indeferida, pois sofrerão o esbulho prometido pelos réus, com a derrubada de cerca e vegetação, além do erguimento de edificações. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição do mandado proibitório, intimando-se os réus para que se abstenham de praticar ato que implique em moléstia, turbação ou esbulho da posse dos autores, sob pena de multa de R$5.000,00 ou outro valor arbitrado, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 16030275). Deixam de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Na hipótese vertente, insurgem-se os autores/agravantes contra a decisão proferida nos autos da ação de Interdito Proibitório, que indeferiu o pedido liminar para expedição de mandado proibitório, com os seguintes fundamentos (ID 62145471 dos autos originários): Cuida-se de ação de conhecimento movida por JOSÉ RITA SILVA COUTO e outros em desfavor de LUIZ PHYLLIPE PACHECO DA CUNHA e outros, por meio da qual a requerente postula a concessão de medida liminar a fim de reintegrá-la na posse do imóvel individualizado na petição ID 61945658, localizado na Zona Rural, Ponte Alta, Gama-DF, sob a alegação de esbulho perpetrado pelo réu. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que a questão de fundo, ou seja, o esbulho alegadamente perpetrado pelos réus, demanda dilação probatória, com a devida instrução processual. Ademais, os documentos anexados aos autos, também não permitem evidenciar a exata localização do ribeirão mencionado na peça de ingresso, o qual seria o motivo dos conflitos noticiados pelos autores. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. Os autores/agravante formularam pedido de reconsideração em face da citada decisão e requereram, alternativamente, que seja determinada a urgência no cumprimento do mandado de citação dos réus, a ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista (ID 62205713 dos autos originários), o qual foi indeferido, nos seguintes termos (ID 62459323 dos autos originários): Mantenho a Decisão ID 62145471 pelos seus próprios fundamentos. Ademais, registro que, nada obstante ter constado no relatório do ato que o pleito agitado cuida-se de ação de reintegração de posse, a fundamentação legal do decisum baseou-se no artigo 561 do CPC. Nesse passo, acrescento que, nos termos do artigo 568 do CPC, aplica-se à ação de interdito proibitório o disposto no artigo 560 e seguintes do CPC. No mais, nos termos da Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, foi estabelecido o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. Nos termos do artigo 4o da citada Resolução, foi elencado o rol das medidas judiciais, cuja apreciação restou garantida. Por sua vez, a Portaria Conjunta 47/2020 TJDFT (que dispõe sobre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento dos mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19), em seu artigo 2o, determina que as comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, reservando aos oficiais de justiça a execução dos mandados urgentes. Nesse passo, o parágrafo segundo do citado artigo, descreve como medida urgentes aquelas que assim forem definidas por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência. Assim, não se enquadrando a presente demanda na condição de "urgente", indefiro o pedido de expedição de mandado sob o regime de plantão. Citem-se os réus. O manejo do instrumento possessório em debate, como meio de defesa em face de atos de ameaça ao pleno exercício da posse dos autores/agravantes, encontra previsão nos artigos 1.210, do Código Civil e 567, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer o juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Sobre o tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: O interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a inibir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou esbulho. (...) Além de ter que demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado através de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e os elementos que autorizam o seu temor. (in Código de Processo Civil Comentado, 02a ed., Revista dos Tribunais, 2016, p. 705) Como se vê, o interdito proibitório consubstancia remédio possessório preponderantemente preventivo, que visa impedir a prática de atos turbativos ou esbulhatórios de terceiros. Ressalte-se que, para que tal providência seja deferida em caráter liminar, é necessário que o autor demonstre, além de ser possuidor do bem discutido, efetiva e real ameaça de turbação ou de esbulho em sua posse. Na petição inicial, assim como na emenda à peça de ingresso, os autores/agravantes demonstraram que vem exercendo a posse da área discutida nos autos, devidamente descrita pelo Memorial Descritivo de ID 61945674 dos autos originários, bem como pela Planta do Imóvel Georreferenciado (ID 61945679 dos autos originários), em razão da Cessão de Direitos Hereditários sobre Imóvel Rural firmado em 12/03/2019 (ID 60486297 dos autos originários). Do exame da Planta do Imóvel Georreferenciado (ID 61945679 dos autos originários), observa-se que o imóvel faz divisa com o Ribeirão Engenho das Lages. Na própria Cessão de Direitos Hereditários firmada entre os agravantes e os transmitentes há menção expressa de que se trata de imóvel rural com acesso ao rio (ID 60486297 -pág. 3 dos autos originários). Além disso, mostra-se patente o receio de os autores/agravantes serem molestados na posse do imóvel, como se percebe das gravações de conversas de áudio realizadas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp (IDs 6048601, 60486302, 60486303, 60486304, 60486305, 60486308, 60486312, 60486313, 60486319, 60486326 e 60486327 dos autos originários), nas quais os interlocutores afirmam que passarão o trator, dentro do perímetro de 30 metros localizado no imóvel dos agravantes, para a criação de uma estrada de acesso à cachoeira localizada no Ribeirão Engenho das Lages, a fim de usufruí-la para recreação, além de um estacionamento, para que possam acomodar seus veículos. Assim, comprovados os requisitos legais para a proteção possessória, deve ser deferido o pleito liminar para a expedição do mandado proibitório. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS DO INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em ausência de fundamentação da decisão quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O interdito proibitório é um remédio possessório preponderantemente preventivo, que visa impedir a prática de atos de turbação ou de esbulho de terceiros. 3. Nos termos dos artigos 568 e 561 do CPC, para que seja concedido o interdito proibitório cabe ao postulante comprovar que é o possuidor do bem discutido, assim como a ameaça de turbação ou de esbulho em sua posse, sendo certo que a demanda deverá ter sido aviada dentro de ano e dia, contados da data da atemorização combatida. 4. Comprovados tais requisitos, mostra-se irretocável a decisão que concedeu a proteção possessória. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166408, 07212132520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOVACAP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZO DE ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO. (...) 2. O interdito proibitório, possui caráter nitidamente preventivo, objetivando a proteção do possuidor diante da ameaça de iminente agressão, por meio da imposição de preceito inibitório e cominação de pena pecuniária como forma de desestimular a transgressão. 3. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 4. Em sede de interdito proibitório, é imprescindível, para o deferimento da antecipação da tutela, a demonstração simultânea da posse e do justo receio de sua turbação por ato ilícito do réu, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, como no caso vertente. 5. Restando demonstrada a posse inequívoca e indícios robustos de ameaça a esta posse, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 6. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1100939, 07044167120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.I - Presentes os requisitos exigidos pelo art. 561 e 567 do CPC, mormente ante a comprovação de atos de posse pela parte agravada-autora, bem como de que está na iminência de sofrer turbação, deve ser deferida a liminar determinando a expedição de mandado proibitório. II - A prova documental apresentada pelos autores é apta para formar o juízo de probabilidade exigido para a concessão da tutela de urgência. Assim, a r. decisão agravada que deferiu a liminar para determinar a expedição de mandado proibitório deve ser mantida até a instrução do feito, com observância do contraditório e da ampla defesa. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.956434, 20160020230647AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446) Assim, as provas apresentadas na inicial são aptas a formar o juízo de probabilidade exigido para a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja expedido do mandado proibitório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a expedição de mandado proibitório, para que os réus/agravados se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse dos autores/agravantes no imóvel localizado na Chácara 02 – 2a Etapa, situada em área rural do Gama/DF (antiga Fazenda Monte Libano), na BR 060, atual DF 20, no perímetro da região administrativa do Gama/DF. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Primeira vara Cível do Gama para ciência e adoção das providências necessárias à intimação das partes para conhecimento e cumprimento. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator